Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719314-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN, DALCI DE JESUS BAGOLIN, LEONARDO DE JESUS BAGOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por ORLANDINA DE JESUS BAGOLIN e outros, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Parecer técnico no ID n° 142017672. Manifestação do credor discordando com o parecer, ID 142640856 e impugnação do réu no ID n°143321036. Resposta do perito no ID n° 148014320. Não houve manifestação das partes. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID n°148014320, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 1.024.256,09 (um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), posicionado em 30/01/2023. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 651.585,94 (seiscentos e cinquenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), posicionado em 21/11/2022, ID n° 143321042. A irresignação do requerido em relação ao laudo pericial reside no fato de que devem ser aplicados os indexadores de atualização monetária da Justiça Federal; que a metodologia empregada pela perícia estaria incorreta e que deve ser aplicado juros de mora sobre os valores das concessões. A seu turno, o perito ressalta que retificou os cálculos utilizando a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal. Além disso afirma que a metodologia utilizada foi conforme determinado no título judicial e que a aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo. Analisando o feito, verifico que as objeções do requerido foram devidamente refutadas pelo expert, não tendo o réu apresentado qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Os cálculos apresentados no ID n° 148014320 estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor dos autores o montante de R$ 1.024.256,09 (um milhão, vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), posicionado em 30/01/2023. Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença.” Em suas razões recursais, a parte liquidada/agravante narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença proposta pela agravada, na qual foi produzida prova pericial, homologada pelo d. Juízo a quo, conforme decisão retro. Afirma que seu direito ao contraditório foi prejudicado devido ao fato de o perito judicial ter apresentado apenas planilhas sintéticas no laudo pericial, sem explicar como chegou aos resultados ali apontados. Dessa forma, afirma, não é possível conferir qual o índice de atualização utilizado nos cálculos. Sustenta que os cálculos do perito não consideraram a correção monetária a partir do pagamento a maior, conforme determinado no título executivo, o que majorou o valor do débito e poderá causar enriquecimento sem causa à parte agravante. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial deixou de realizar o decote correto das devoluções decorrentes da Lei no 8088/90, pois os cálculos consideraram que o valor das amortizações foi destinado para a liquidação somente da correção monetária cobrada a maior naquele mês, desconsiderando o restante do saldo devedor existente na operação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. O art. 473 do Código de Processo Civil versa da seguinte forma sobre o laudo pericial: “Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.” Conforme relatado, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial que teria apresentado apenas planilhas sintéticas dos cálculos, o que teria impossibilitado o efetivo exercício do contraditório, com a verificação da correção dos cálculos e do índice efetivamente utilizado na atualização. Impugna, igualmente, a forma que foram calculados os juros de mora incidentes sobre as devoluções decorrentes da Lei 8088/90 e abatimentos negociais, que não teria sido corrigido monetariamente de forma correta e nem sido utilizado para abatimento do saldo devedor da operação bancária. Sem razão. Conforme se verifica do art. 473 do Código de Processo Civil, retro transcrito, a apresentação de planilha detalhada com evolução mensal da correção monetária não se enquadra nos requisitos do laudo pericial. As planilhas de cálculos têm por finalidade a instrução do laudo pericial para esclarecimento do objeto da perícia. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, observo que as planilhas apresentadas pelo perito judicial (ID Num. 138470550 a 138470557) contém detalhamento suficiente para que o agravante realize seu contraditório de forma efetiva. Fato que corrobora este entendimento é a apresentação da impugnação pelo liquidado/agravante, na qual se insurge contra a atualização dos valores do abatimento decorrente da Lei 8088/90. No mais, quanto à forma de atualização do mencionado abatimento, o expert detalhou a forma de atualização desta parcela em sua resposta à impugnação (ID Num. 148014320), com os seguintes argumentos: “A Requerida alega que deve ser aplicado juros de mora sobre os valores das concessões. A aplicação dos juros de mora sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo, conforme demonstrado a seguir para a operação 89/00183-4: (...) Observa-se que o percentual amortizado pelo mutuário continua a ser 95,22%. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto.” Nesse contexto, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, entendo que o laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil e atendeu aos requisitos constantes do título judicial liquidando e da cédula de crédito rural. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020. 2. O laudo técnico foi apresentado pelo Perito nomeado pelo Juízo após resolução das impugnações apresentadas pelas partes. 3. Foi determinado que, no recálculo para fins de correção monetária, deveria ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado pelo TJDFT e que os juros de mora deveriam incidir da citação do requerido na ACP, ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos. 4. O laudo foi complementado, sendo realizado o recálculo das cédulas de crédito, ocasião em que foi apurado o montante devido, posicionado até 30/06/2020. 5. A perícia apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90. 6. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. 7. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. 8. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. 9. Os agravantes se limitam a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. 10. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. 11. Precedente jurisprudencial: "(...) " I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso". (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Recurso improvido. (Acórdão 1393167, 07279149420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes os requisitos, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2023 16:18:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora